Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007896-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA
Proc. referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000359-51.2017.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT.
O recurso foi interposto na data de 11.05.2021, às 14h54m, todavia, o preparo foi feito em 12.05.2021, ou seja, posterior ao protocolo do recurso (Id. 86691969 - pág. 2).
Intimado para, em 05 (cinco) dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC, o recorrente peticiona para requerer a reconsideração da decisão, ao argumento de que o comprovante do preparo foi juntado no prazo de 48 horas, com fulcro na Resolução n. 02 de 11 de março de 2021.
Com efeito, o parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021, prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas, após o protocolo.
Oportuno consignar que, este prazo de 48 horas conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, alterada pela Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021, é tão somente para oportunizar a parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
Dessa forma, não há o que reconsiderar.
Logo, era caso de o recorrente fazer o preparo em dobro no prazo determinado pela decisão proferida em 13.05.2021 (Id. 86766473 - pág. 1), que, inclusive, advertiu, realça-se, sobre a penalidade de deserção, imposta pelo regramento específico (art. 1.007, §4o, do CPC).
Em que pese a determinação, o Agravante não efetuou o preparo do recurso, deixou transcorrer o prazo, conforme Certidão - Id. 88825470 - pág. 1.
Posto isso, não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, por deserção.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)